Tribunal: TJES
Processo: 5005997-41.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005997-41.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACY AQUINO LUSTOSA NETO e outros (2)
RECORRIDO: HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005997-41.2023.8.08.0011

EMBARGANTE
: JACY AQUINO LUSTOSA NETO, LORENA MAITAN SILVA, OSVALDELI ALVES

EMBARGADO
: HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, IDCOM COMERCIO EIRELI - MEHP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, IDCOM COMERCIO EIRELI - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que julgou improcedente o recurso interposto pela parte embargante.

2. Alega a parte embargante, ocorrência de omissão quanto a aplicação do CDC, pedido inversão do ônus da prova, confissão da requerida e das provas nos autos.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. A embargante aponta diversas omissões, supostamente, presentes no acórdão. Em relação à aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, mesmo com sua adoção, esta exige que o autor produza um arcabouço probatório mínimo. Neste caso, os autores comprovam a compra da impressora e dos cartuchos, além dos diálogos junto à requerida. Todavia, não comprovaram qualquer falha da requerida, posto que o modelo de venda de impressoras com restrições para aquisição de cartucho não extrapola os limites legais.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa. Para o pedido ser julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. No caso em comento, as provas produzidas pela parte autora, ora embargante, não demonstram qualquer irregularidade na conduta das rés.

6. Embargos de declaração
CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS
. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)